Tribunal: CARF
Processo: 10480.728406/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Constatada a declaração em GFIP de compensação indevida de contribuições sociais previdenciárias, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará a respectiva glosa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. FATO GERADOR. RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
Para fins de determinação da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta, prevista nos artigos 7o e 8o da Lei no 12.546, de 2011, no caso de contrato de fornecimento de bens, a preço predeterminado, com prazo de produção superior a um ano, será computada na receita bruta mensal a parte do preço total da empreitada dos bens a serem fornecidos correspondente à percentagem da produção executada em cada mês.
ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, devendo ser mantida a conclusão fiscal.
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), e que revogou o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões de reais), estabelecido na Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728406/2017-13
ACÓRDÃO
2101-002.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
WIND POWER ENERGIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Constatada a declaração em GFIP de compensação indevida de
contribuições sociais previdenciárias, o auditor-fiscal da Receita Federal do
Brasil efetuará a respectiva glosa.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SUBSTITUTIVA.
FATO
GERADOR.
RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
Para fins de determinação da base de cálculo da contribuição
previdenciária sobre o valor da receita bruta, prevista nos artigos 7o e 8o da
Lei no 12.546, de 2011, no caso de contrato de fornecimento de bens, a
preço predeterminado, com prazo de produção superior a um ano, será
computada na receita bruta mensal a parte do preço total da empreitada
dos bens a serem fornecidos correspondente à percentagem da produção
executada em cada mês.
ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito,
devendo ser mantida a conclusão fiscal.
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), e que revogou o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões
de reais), estabelecido na Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728406/2017-13
2
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de Recurso
de Ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua
apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente em exercício
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se recurso apresentado por WIND POWER ENERGIA S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, que teve julgada parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, após
Despacho Decisório n.o 122/2017, de e-fl. 16, que não homologou as compensações declaradas
em GFIP relacionadas, e determinou que os valores glosados retornassem à condição de exigíveis
nos sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
A exigência resulta do Termo de Intimação Fiscal no 2017/150012200001003 para
que a Contribuinte demonstrar/detalhar a origem dos créditos utilizados nas compensações
declaradas nas GFIP das competências enumeradas na planilha anexa às fls. 4/6, em razão de
transmissão de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP), referente às competências 01/2013 a 11/2014, com valores declarados
pelo contribuinte no campo compensação.
Diante da não apresentação da documentação solicitada, a fiscalização considerou
não homologadas as compensações realizadas e determinou a cobrança das contribuições
previdenciárias declaradas em GFIP, exigíveis a partir da não homologação das compensações
indevidas, que serão acrescidas de multa e juros, nos termos do artigo 35 da Lei no 8.212/1991 e
do artigo 61 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728406/2017-13
3
Tendo em vista que foi parcialmente exonerado a exigência do crédito tributário,
onde foi mantida parte da glosa dos valores compensados de CPRB, a Recorrente apresenta
Recurso Voluntário contestando o mérito da decisão e requerendo a homologação do valor total
das compensações efetuadas pela WPE, ou, caso assim não se entenda, o que se alega apenas
para fins argumentativos, que se proceda com novo cálculo considerando apenas as receitas
contábeis de avanço como base de cálculo para a CPRB.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DAS RAZÕES RECURSAIS
Trata o presente processo administrativo de compensações de contribuições
previdenciárias declaradas de CPRB, pelo contribuinte, em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), referentes às
competências 01/01/2013 a 30/1/2014.
A questão ora discutida restringe-se à forma de reconhecimento das receitas
decorrentes de contratos superior a 1 ano, para fins de determinação da base de cálculo da CPRB.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife/ Serviço de Orientação e Análise
Tributária (DIORT) proferiu o Despacho Decisório (DD) n.o 122/2017, de e-fl. 16, por meio do qual
se decidiu não homologar as compensações declaradas em GFIP.
O pedido de compensação foi negado, tendo a Receita Federal instaurado
procedimento administrativo para que a Recorrente demonstrasse a origem dos créditos
compensados, a fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil 01 01 (5a TURMA/DRJ01), proferiu o
Despacho Decisório (DD) 011.548, de fls. 699 e seguintes, por meio do qual se decidiu homologar
parcialmente as compensações declaradas em GFIP.
O Despacho Decisório que não homologou o crédito pretendido, teve a seguinte
conclusão:
2.
Em
20/01/2017
foi
emitido
Termo
de
Intimação
Fiscal
no
2017/150012200001003 para, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do
recebimento da intimação, demonstrar/detalhar a origem dos créditos utilizados
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728406/2017-13
4
nas compensações declaradas nas GFIP das competências enumeradas na planilha
Auditoria de Compensações Declaradas em GFIP, anexa às fls. 4/6.
(...)
5. No procedimento mencionado, foram consideradas as últimas GFIP de cada
competência enviadas antes do início da referida ação fiscal e constantes do
banco de dados da RFB (sistema GFIP Web) com a situação “EXPORTADA”.
6. O contribuinte informou, nas aludidas GFIP, os valores de compensações, que
reduziram as contribuições devidas informadas à RFB (Campo “Valor
Compensado”), conforme planilha mencionada, Auditoria de Compensações
Declaradas em GFIP.
7. Portanto, o contribuinte foi instado, por meio do Termo de Intimação Fiscal a
demonstrar/detalhar a origem dos créditos utilizados nas compensações
declaradas nas GFIP das competências mencionadas, porém, nada apresentou até
a presente data.
8. Face à situação descrita, no uso da competência prevista no Art. 6o, da Lei
10.593/2002:
a) NÃO HOMOLOGO as compensações relacionadas na planilha mencionada;
b) DETERMINO a cobrança das contribuições previdenciárias declaradas em GFIP,
exigíveis a partir da não homologação das compensações indevidas,
correspondentes aos valores indicados na planilha, que serão acrescidos de multa
e juros, nos termos do artigo 35 da Lei 8.212, de 1991 e do artigo 61 da Lei 9.430,
de 1996.
O contribuinte inconformado contestou a Decisão, que teve Acórdão de
Manifestação de inconformidade com a seguinte fundamentação:
Compulsando-se os autos, verifica-se que a autoridade fiscal apresentou vários
anexos (não pagináveis) com tabelas em formato Excel demonstrando o
levantamento da receita bruta da empresa; da receita desonerada; massa salarial
declarada em GFIP etc.
O Anexo II traz a receita bruta total da empresa, ou seja, aquela decorrente da
venda de produção dos estabelecimentos do contribuinte e da venda de
mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros e receita de prestação de
serviços. Consta no anexo a informação de que as fontes dos dados são: notas
fiscais eletrônicas, relativas ao período de 01/2013 a 11/2014, disponíveis no
ambiente nacional do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, instituído
pelo decreto no 6.022/2007 e notas fiscais de serviço.
As notas fiscais identificadas no Anexo II possuem CFOP de códigos 6116 – Venda
de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega futura;
7102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros; 7127 – Venda de
produção do estabelecimento sob o regime de “drawback”; e 6120 – Venda de
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728406/2017-13
5
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo
vendedor remetente, em venda à ordem. Consta ainda uma série de notas fiscais
referentes à manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.
Observe-se que não há notas fiscais com código CFOP 6922 na receita total da
empresa apurada pela fiscalização, conforme alegado pela manifestante. O que se
verifica é a existência de notas fiscais com código CFOP 6116, o que explicita,
exatamente, o reconhecimento de receita de venda originada de encomenda para
entrega futura. O fato gerador da CPRB ocorre com a emissão dessas notas fiscais
(CFOP 6116), pois é o momento em que se reconhece a receita referente à
proporção da produção acertada em contrato e efetivamente executada em cada
mês, conforme disposto nas Soluções de Consulta citadas.
Dessa forma, todas notas fiscais utilizadas pela fiscalização na composição da
receita bruta da empresa (CFOP 6116, 7102, 7127 e 6120) são relativas a efetivas
vendas, ainda que algumas delas (CFOP 6116) possam ter sido emitidas em
decorrência de percentagem de produção executada, conforme estabelecido em
contrato com prazo superior a 1 ano, previamente firmado.
Portanto, considerando que a manifestante não comprovou com documentos
hábeis sua alegação de existência de erro na apuração da base de cálculo da
CPRB, deve ser mantida a glosa de parte da compensação realizada, no montante
de R$ 17.734.181,44, conforme informado pela autoridade fiscal em sua
Informação Fiscal no 2/2020 (fls. 603/609) e Informação Fiscal no 327/2021 (fls.
647/650) e detalhado no Anexo I – Apuração dos Valores da Contribuição
Previdenciária Sobre a Receita Bruta - CPRB em substituição às contribuições
previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991 - Período 01/2013 a 11/2014:
(tabela na página 706 dos autos).
Dessa forma, em razão da homologação de parte das compensações declaradas
pelo sujeito passivo, a cobrança das contribuições previdenciárias declaradas em
GFIP, código de receita 3618, às fls. 17/28, deve ser retificada por
estabelecimento da empresa, conforme tabela abaixo:
Tabela - Retificação de cobrança de créditos tributários declarados em GFIP
(tabela na página 706 dos autos).
Contudo, entendo correto a decisão de piso, tendo em vistas que as alegações do
Recorrente não foram suficientes para modificar a conclusão lançada, onde destaca-se as
seguintes razões recursais da contribuinte:
“32. Destaca-se que ao analisar as Notas Fiscais, a RFB e o Acórdão recorrido
deixaram de considerar o fato de que os contratos celebrados pela WPE relativos
a projetos de fornecimento, a preço global, de aerogeradores, possuíam prazo de
execução superior a 01 (um) ano, e tinham por escopo a construção, por
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728406/2017-13
6
empreitada e fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços
produzidos/desempenhados pela WPE.
33. Como já exaustivamente exposto e também autorizado pela lei (Artigo 614 do
Código Civil), nas obras em regime de empreitada o pagamento pode ser efetuado
conforme o avanço da obra, através dos eventos de medição. Não era diferente
nos contratos celebrados pela WPE.
34. Ou seja, quando a WPE recebia valores relativos às medições ou eventos
contratualmente previstos, os contabilizava como “avanço”, para fins de
reconhecimento de receita, de acordo com a regra insculpida no Artigo 407 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99, que vigia à época dos fatos), no que
tange a apuração de Imposto de Renda na hipótese de contratos a longo prazo.
35. Destaca-se que a WPE faturou antecipadamente os aerogeradores objetos dos
contratos em comento, sendo que os bens que seriam necessários para sua
montagem e execução eram remetidos para os locais de obra de acordo com o
avanço na produção.
36. Portanto, a WPE emitia uma Nota Fiscal “mãe”, no valor total do contrato e
sem destaque dos tributos, para simples faturamento, utilizando a CFOP 6922, e
outras Notas Fiscais “filhas”, destinadas a justificar a saída efetiva dos bens na
medida em que eram produzidos, nas quais eram informadas como natureza da
operação a “venda de produção do estabelecimento originária de encomenda
para entrega futura”, utilizando a CFOP 6116.
37. Frise-se que as Notas Fiscais com CFOP 6922 eram emitidas no início da
vigência dos contratos, portanto, em períodos anteriores aos abrangidos pela
fiscalização (que analisou documentação fiscal a partir de Janeiro/2013). Todas as
contratações vigentes à época da fiscalização – e para as quais foram emitidas
Notas Fiscais com a CFOP 6116 – eram anteriores a esta data.
38. Portanto, vê-se novamente como equivocada a utilização de Notas Fiscais de
bens e serviços para considerar Receita Bruta e, por fim, como base de cálculo
para a CPRB, vez que o correto seria se considerar a receita contábil de avanço,
assim como ocorre para PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, sendo que para serviços a base
contábil é igual a base da Nota Fiscal.
39. Além do mais, não foi considerado pela Autoridade Fiscal o desconto de
retenção de INSS que foi realizado nas Notas Fiscais de prestação de serviços cujo
somatório de todo o período resultou no montante de R$ 2.298.994,69 (dois
milhões duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e
sessenta e nove centavos). Estas retenções estavam englobadas no montante da
compensação, que foram glosadas pelo fisco. Se não constou no campo de
retenção foi um erro formal, o que não exime o direito ao crédito de fato, pois a
recorrente recebeu o valor das notas fiscais líquidos de retenção de seus clientes.
40. Importante destacar que, conforme já exaustivamente exposto na defesa
complementar, a própria Coordenação-Geral de Tributação do Ministério da
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728406/2017-13
7
Fazenda, em Solução de Consulta no 202 – Cosit, de 07 de abril de 2017,
reconheceu a vinculação à solução de divergência COSIT no 01 de 10/02/2014,
para reconhecer que, para fins de determinação da base de cálculo da CPRB,
deve-se considerar o avanço de execução do contrato.
41. Portanto, é evidente o equívoco na conclusão da Informação Fiscal 2/2020,
vez que foram considerados como receita bruta valores totais de Notas Fiscais
emitidas para obras em regime de empreitada com medição por avanço,
alterando de forma relevante e antijurídica a apuração da base de cálculo para a
CPRB.
Nesse sentido, entendo de igual forma à decisão de piso, onde diz que:
“A manifestante também alegou que a autoridade fiscal não teria considerado
supostas retenções realizadas nas notas fiscais de prestação de serviço no
montante de R$ 2.298.994,69. Tal alegação não pode ser acolhida. Tal alegação
não merece ser acolhida.
Observe-se que o sujeito passivo em sua manifestação de inconformidade, bem
como em suas peças de defesa complementar, afirmou que os valores informados
em GFIP no campo “Compensação” foram decorrentes de valores apurados de
CPRB. Não há qualquer documento que aponte que parte desses valores
declarados seriam originários de créditos de retenção de notas fiscais de serviço.
Ademais, não há nas GFIP do período fiscalizado, no campo “Retenção sobre nota
fiscal/fatura”, qualquer declaração de retenção sobre notas fiscais de prestação
de serviço.
Portanto, não há que se falar em crédito compensado, cuja origem seja diferente
da CPRB apurada”.
Com isso, considerando que não foram identificados documentos que permitissem
apurar se o respectivo crédito seria proveniente das retenções das notas fiscais apresentadas, e
por entender correta a conclusão da decisão de piso, adiro às razões de decidir do acórdão a quo.
Nesse sentido, competia à Recorrente comprovar seu direito, demonstrando os créditos e sua
natureza de forma clara e objetiva.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do Contribuinte, ora Recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728406/2017-13
8
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...) (Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de
2013, grifou-se).
DO RECURSO DE OFÍCIO
A decisão de primeira instância deu parcial provimento à impugnação para afastar
parte da glosa lançada, tendo sido dado parcial procedência ao pedido do contribuinte, nos
seguintes termos:
“Portanto, considerando que a manifestante não comprovou com documentos
hábeis sua alegação de existência de erro na apuração da base de cálculo da
CPRB, deve ser mantida a glosa de parte da compensação realizada, no montante
de R$ 17.734.181,44, conforme informado pela autoridade fiscal em sua
Informação Fiscal no 2/2020 (fls. 603/609) e Informação Fiscal no 327/2021 (fls.
647/650) e detalhado no Anexo I – Apuração dos Valores da Contribuição
Previdenciária Sobre a Receita Bruta - CPRB em substituição às contribuições
previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991 - Período 01/2013 a 11/2014:

(tabela de correção na e-fl. 706).
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728406/2017-13
9
Dessa forma, em razão da homologação de parte das compensações declaradas
pelo sujeito passivo, a cobrança das contribuições previdenciárias declaradas em GFIP, código de
receita 3618, às fls. 17/28, deve ser retificada por estabelecimento da empresa, conforme tabela
abaixo:
Assim, conforme se verifica do processo, a glosa lançada de R$ 21.858.630, 96
passou a permanecer no valor de R$ 17.734.181,44, tendo uma diferença de pouco mais de
quatro milhões, estando, portanto, abaixo do valor de alçada.
A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, que estabelecia um valor de alçada
para a interposição de Recurso de Ofício na quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais), foi revogada pela atual Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Esta
nova portaria aumentou o limite de alçada para a interposição de recurso de ofício para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme os dispositivos transcritos da Portaria abaixo
“O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)”.
A Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada do Recurso de Ofício
deve ser analisado na data de sua apreciação, em sede de julgamento de segunda instância,
conforme se transcreve abaixo:
"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Este Conselho, após análise reiterada sobre o assunto e com a matéria já sumulada,
decidiu por diversas vezes que o limite de alçada deve ser analisado na data em que o recurso for
julgado, conforme a ementa abaixo transcrita:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-calendário:
2008, 2009, 2010, 2011 RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE
ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no63, de 09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 um milhão de reais),
para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos da Súmula
CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância". (Processo n.°
10166.723214/201422, Acórdão n.o 2202-004.316, Conselheiro Relator Martin Da
Silva Gesto, publicado em 20/11/2017).
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.954 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728406/2017-13
10
Assim, o recurso está sendo submetido a julgamento na presente data, após a
vigência da Portaria MF no 02 de 2023, e, portanto, não ultrapassa o valor de alçada e não pode
ser conhecido por este colegiado.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por conhecer do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
bem como para não conhecer do Recurso de Ofício em razão do valor de alçada.

(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 777
DF CARF MF
Original